Tribunal: TJSP
Processo: 2230632-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Alegação de demora na expedição de guia de recolhimento - Impedimento para o requerimento de benefícios da execução - Constrangimento ilegal verificado - Determinação para que o Juízo da condenação expeça a guia de recolhimento provisória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, encaminhando-se para o Juízo da Execução Criminal competente, para fins de obtenção de

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Alegação de demora na expedição de guia de recolhimento - Impedimento para o requerimento de benefícios da execução - Constrangimento ilegal verificado - Determinação para que o Juízo da condenação expeça a guia de recolhimento provisória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, encaminhando-se para o Juízo da Execução Criminal competente, para fins de obtenção de benefícios - Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2230632-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é
impetrante RAQUEL MOREIRA MORGAN e Paciente RICARDO FERREIRA
LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Concederam a ordem a fim de se determinar que o Juiz da condenação
expeça a guia de recolhimento provisória em favor do paciente, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, encaminhando-se, com urgência, ao Juízo da Execução
Criminal competente, para fins de obtenção de benefícios. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2230632-93.2020.8.26.0000 - Comarca de Americana
2/5
Habeas Corpus no 2230632-93.2020.8.26.0000
Impetrante: Raquel Moreira Morgan
Impetrada: Juíza de Direito do DEECRIM da 4a RAJ da Comarca de
Campinas - SP
Paciente: Ricardo Ferreira Leite
Voto no 14.851
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Alegação de demora
na expedição de guia de recolhimento - Impedimento para o
requerimento de benefícios da execução - Constrangimento
ilegal verificado - Determinação para que o Juízo da
condenação expeça a guia de recolhimento provisória, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, encaminhando-se para o
Juízo da Execução Criminal competente, para fins de obtenção
de benefícios - Ordem concedida.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogada, Doutora
Raquel Moreira Morgan, em favor de Ricardo Ferreira Leite, apontando como
autoridade coatora a Juíza de Direito do DEECRIM da 4a RAJ da Comarca de
Campinas - SP, alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da demora na expedição da sua guia de
recolhimento.
Explica que a não expedição da referida guia de recolhimento
inviabiliza que o paciente formule pedidos de benefícios perante o Juízo da
Execução Criminal, destacando que, segundo cálculos da impetrante, ele já
possui lapso para a progressão ao regime aberto.
Esclarece que o paciente foi condenado, em primeiro grau,
por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado; contudo,
em recurso de apelação, o regime prisional foi mitigado para o semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2230632-93.2020.8.26.0000 - Comarca de Americana
3/5
Nesse passo, estabelecido o regime intermediário, o paciente
já cumpriu a fração de 1/6 (um sexto) da pena e, portanto, preenche os requisitos
para a progressão ao regime aberto.
Indica, assim, que para que tal benefício seja pleiteado é
necessário que a guia de recolhimento do paciente esteja devidamente autuada,
com processo de execução cadastrado, exatamente o que não temos até a
presente data.
Ressalta que foram protocolizados pedidos de concessão de
indulto e de declaração da extinção de punibilidade do paciente, com esteio no
Decreto n° 9.246/2017, mas a Magistrada a quo se recusou a apreciar o pleito da
defesa, relativamente ao pedido de indulto, ao argumento de que a competência
seria do Juízo da Execução.
Destaca que o paciente teve conduta exemplar durante o
cumprimento de pena; todavia, hoje se vê em situação dramática, pois, não
obstante tenha obtido o lapso para a progressão de regime, encontra-se
segregado em regime mais severo do que tem direito.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja determinada a expedição da guia de recolhimento, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, e encaminhada com urgência ao Juízo da Execução.
Indeferida a liminar (fls. 30/32), foram prestadas as
informações (fls. 36/37), tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado
pela denegação da ordem (fls. 40/41).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2230632-93.2020.8.26.0000 - Comarca de Americana
4/5
A ordem deve ser concedida.
Pelo que se depreende das informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, o paciente foi processado e condenado, em
21/09/2018, nas sanções do artigo 155, caput, c.c. o artigo 61, inciso I, ambos do
Código Penal. A defesa ingressou com recurso de apelação juntamente com as
razões de apelação em 01/10/2018 e, julgado o recurso em 23/01/2020, o
acórdão desta Relatoria deu parcial provimento ao recurso a fim de estabelecer o
regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.
Há informação, ainda, que o acórdão transitou em julgado
para o Ministério Público em 17/02/2020 e, atualmente, os autos encontram-se
aguardando o trânsito em julgado do acórdão para a defesa (fls. 36/37).
Contudo, no presente caso, entendo que é a hipótese é de
concessão da ordem a fim de se determinar que o Juízo de conhecimento expeça
a guia de recolhimento provisória, para a concessão de benefícios em favor do
paciente, caso ainda não tenha feito por ocasião do recebimento do recurso de
apelação interposto pela defesa (em 13/11/2018).
Isso porque, conforme se lê da decisão de fl. 251 dos autos
de origem, que recebeu o recurso interposto pela defesa, não há indicação de ter
sido determinada a expedição da guia de recolhimento provisória, objeto do
presente writ.
Insta assinalar, por importante, que a guia de execução
provisória é destinada ao recolhimento do preso à penitenciária ou
estabelecimento penal similar, expedida quando for o caso de apenado cuja
constrição da liberdade decorre dos efeitos de sentença penal condenatória
aguardando julgamento de recurso da defesa, e deve ser encaminhada ao Juízo
da Execução Penal competente, devidamente instruída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2230632-93.2020.8.26.0000 - Comarca de Americana
5/5
Não bastasse isso, o artigo 8o da Resolução no 113 do
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o procedimento relativo à
execução de penas privativas de liberdade e de medidas de segurança,
estabelece que "tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível,
será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade,
ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo
da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis" (grifei).
Logo, evidenciado, no meu ponto de vista, o constrangimento
ilegal apontado na inicial, é caso de deferimento da ordem.
Ante o exposto, concede-se a ordem a fim de se determinar
que o Juiz da condenação expeça a guia de recolhimento provisória em favor do
paciente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, encaminhando-se, com
urgência, ao Juízo da Execução Criminal competente, para fins de obtenção de
benefícios.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator